Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-08.2014.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003005-08.2014.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA CELIA LOURENCO PINTO - CPF: 775.425.921-49 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), DEMERVAL RODRIGUES DE SANTA ANA - CPF: 060.255.798-49 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ANA GONCALVES DE SANTA ANA - CPF: 181.390.028-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA NULLITATIS INSBILLIS) - FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, APÓS O FALECIMENTO DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL -DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA –PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS – PROVIMENTO DOS EMBARGOS - OMISSÃO
SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de declaração devem ser providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, mesmo tendo o feito sido extinto por ausência de pressuposto de validade da relação processual
, por força do princípio da sucumbência
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
DEMERVAL RODRIGUES SANTA ANA E OUTRA
, de acórdão que manteve a sentença de
extinção
de processo e que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA NULLITATIS INSBILLIS) -
FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, IV, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, APÓS O FALECIMENTO DOS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL -DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.

Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte autora na regularização do polo passivo após o falecimento dos requeridos, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

A falta de citação dos sucessores dos requeridos configura
ausência de pressuposto de validade da relação processual
, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
”.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 264191778):

DEMERVAL RODRIGUES SANTA ANA E OUTRA
, alegam que o acórdão foi omisso, porque manteve a sentença de
extinção
do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID) não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
DEMERVAL RODRIGUES SANTA ANA E OUTRA
, de acórdão que manteve a sentença de
extinção
de processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, fixar os honorários advocatícios de sucumbência

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DEMERVAL RODRIGUES SANTA ANA E OUTRA
, de decisão proferida em apelo interposto pela ora embargada, e manteve a sentença que julgou extinto o feito, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante da omissão, pugnam pelo provimento dos embargos para suprir o vício e, com efeitos infringentes, arbitrar os honorários advocatícios.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O que se nota é que, de fato, nem a sentença e nem o acórdão ora embargado se manifestaram acerca da possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos embargantes.

Com efeito, se a extinção da ação se deu pela
ausência de pressuposto de validade da relação processual
, é certo que a parte autora, por força do princípio da sucumbência, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No que concerne ao quantum a ser fixado, estabelece o art. 85, do CPC, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Nesse diapasão, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que deve ser fixado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, visto que se trata de matéria simples, já consolidada na jurisprudência, não exigindo maior esforço do causídico.

Desse modo,
há que se suprir a omissão quanto ao tema da necessidade de fixação dos honorários advocatícios
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos,

para suprir a omissão e, com efeitos infringentes, arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025